Tribunal: TJBA
Processo: 0124355-26.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0124355-26.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA THEREZINHA PINHEIRO SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE SALES VIEIRA APELADO: ESPOLIO DE RONILDA MARIA LIMA NOBLAT representado por OTONIEL CAMBUI DA LAPA registrado(a) civilmente como OTONIEL CAMBUI DA LAPA Advogado(s):HELDER DE ARAUJO BARROS, LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO, FABRICIO MISSORINO LAZARO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VIOLAÇÃO DE DEVERES LEGAIS NA CONDUÇÃO DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face do Espólio de Ronilda Noblat, por suposta omissão da advogada falecida na interposição de agravo de instrumento em reclamação trabalhista ajuizada contra a Universidade Federal da Bahia. A parte autora pleiteia indenização por danos materiais e, subsidiariamente, por danos morais. 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão indenizatória fundada em suposta falha na prestação de serviços advocatícios; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da falecida advogada por alegada omissão na interposição de agravo de instrumento, sob a ótica da teoria da perda de uma chance. III. RAZÕES DE DECIDIR A rejeição da preliminar de prescrição se impõe com base na teoria da actio nata, uma vez demonstrado que a autora teve ciência inequívoca dos fatos supostamente danosos apenas em outubro de 2004, sendo a ação proposta em julho de 2007, dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. A responsabilização civil do advogado exige prova inequívoca de conduta culposa e nexo causal entre a omissão e o dano alegado. A atuação de Ronilda Noblat nos autos da reclamação trabalhista foi diligente, com interposição de recursos cabíveis e manifestações pertinentes, conforme registrado nos autos. A ausência de interposição de agravo de instrumento não configura, por si só, negligência profissional indenizável, notadamente diante da ausência de prova de que a não interposição do recurso tenha causado, de forma direta e concreta, prejuízo à autora. A tese de perda de uma chance exige demonstração de probabilidade real de êxito na demanda originária, o que não restou comprovado, especialmente em razão da mudança do regime jurídico dos servidores envolvidos, fator que reduzia as chances de sucesso. O próprio Tribunal de Justiça já enfrentou controvérsias idênticas, envolvendo a mesma advogada, em processo trabalhista de servidores em face da mesma Instituição demandada, reconhecendo a ausência de nexo de causalidade e de chance real perdida como fundamento para a improcedência de pedidos indenizatórios semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do advogado pressupõe a demonstração de culpa e de nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo experimentado pelo cliente. A configuração da perda de uma chance exige prova de probabilidade concreta de êxito na demanda frustrada, não se satisfazendo com meras conjecturas. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 e art. 927; CC, art. 206, § 3º, V; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0046485-65.2008.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 12.04.2024, publ. 09.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0124355-26.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA THEREZINHA PINHEIRO SANTOS e como apelada ESPOLIO DE RONILDA MARIA LIMA NOBLAT representado por OTONIEL CAMBUI DA LAPA registrado(a) civilmente como OTONIEL CAMBUI DA LAPA. ACORDAM ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NOS SISTEMA PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA